Tribunal: TJMT
Processo: 1036039-67.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036039-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JOSE JOAO BERNARDES - CPF: 351.508.747-87 (APELANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), SCILAS FERREIRA BARCELOS - CPF: 212.969.107-25 (APELANTE), ROSEMBERG ALMEIDA BARCELOS - CPF: 460.247.601-59 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - CPF: 090.548.471-15 (APELANTE), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), RUBENS JARDIM NOCHI - CPF: 055.870.009-82 (APELANTE), JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO - CPF: 002.836.278-08 (APELANTE), ITAMAR MARCONDES NETO - CPF: 384.244.361-72 (APELANTE), SOCIEDADE AVICOLA NOVA GERACAO - CNPJ: 03.990.264/0001-28 (APELANTE), RUBENS JARDIM NOCHI - CPF: 055.870.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO - CPF: 002.836.278-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SCILAS FERREIRA BARCELOS - CPF: 212.969.107-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE AVICOLA NOVA GERACAO - CNPJ: 03.990.264/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ATA DE ASSEMBLEIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ASSOCIADOS. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios, reconhecendo a solidariedade entre os réus para pagamento da quantia de R$ 33.000,00, referente à atuação do autor em ação penal e procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC);

(
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral;

(
iii
) saber se a obrigação estaria prescrita;

(
iv
) saber se os apelantes são legítimos para figurarem no polo passivo e se a obrigação é exigível, considerando a alegada condição suspensiva para o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, com análise objetiva das alegações de defesa, não se caracterizando nulidade por ausência de fundamentação.

2
. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é amparado em prova documental suficiente e prescinde de prova oral, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

3
. A pretensão não está prescrita, pois a contagem do prazo quinquenal se inicia com o trânsito em julgado da ação penal, ocorrido em 07/06/2022, sendo a ação ajuizada em 21/09/2023.

4
. A ata da assembleia de 20/09/2017 comprova o reconhecimento da dívida e a corresponsabilidade dos apelantes, legitimando-os passivamente.

5
. A estipulação da venda de imóvel para quitação da dívida não configura cláusula suspensiva, mas apenas meio de pagamento, não obstando a exigibilidade da obrigação, tampouco alterando sua natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
s
desprovido
s
.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de honorários advocatícios mesmo que contratados verbalmente, quando reconhecida a dívida em ata de assembleia firmada pelos associados.

2. A estipulação de venda de imóvel como meio de quitação não configura cláusula suspensiva impeditiva da exigibilidade do crédito.

3. A extinção irregular da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade dos associados, que reconhecem expressamente o débito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII;
CC,
arts
. 125, 206, § 5º, II; CPC,
arts
. 355, I; 370; 371; 373; 489; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; TJPR, AI 0030768-19.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Gonzaga de Oliveira, j. 30.01.2023; TJDFT, AC 0735899-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SAMUEL FRANCO DÁLIA JUNIOR, ITAMAR MARCONDES NETO e JOSÉ JOÃO BERNARDES
, individualmente, em face da sentença contida no ID 297578059, não modificada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID 297578065, proferida pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios, proposta por
MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), a título de honorários advocatícios contratados, além da condenação dos réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 297578067), o apelante
SAMUEL FRANCO DÁLIA JUNIOR
alega, inicialmente,
sua ilegitimidade passiva
ad causam
, destacando que não foi parte na Ação Penal nº 0001140-88.2010.8.11.0082, que originou a suposta prestação dos serviços advocatícios, tampouco contratou o Apelado, com quem nunca estabeleceu qualquer vínculo jurídico.

Aduz, ainda, que, apesar de ter sido associado da extinta Sociedade Avícola Nova Geração, esta encerrou suas atividades em 2015, ou seja, cerca de oito anos antes do ajuizamento da presente demanda, em 2023, o que torna impossível a substituição processual e compromete a capacidade processual da parte ré, conforme precedentes do STJ e doutrina processual.

Sustenta, por fim, a inexigibilidade da obrigação, à luz de cláusula de condição suspensiva pactuada para o pagamento dos honorários — a venda de bem imóvel da sociedade —, que não se efetivou.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e extinção do feito sem resolução de mérito.

O segundo apelante,
ITAMAR MARCONDES NETO
(ID 297578070), também sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que jamais integrou o quadro de associados da referida sociedade, tendo comparecido a uma única assembleia, em 2017, tão somente para representar seu pai falecido. Acrescenta que sequer foi denunciado ou processado na ação penal que fundamenta o pedido do Apelado, inexistindo, portanto, vínculo contratual ou prestação de serviço em seu favor.

No mérito, alega a ausência de interesse de agir e a inexigibilidade da obrigação, uma vez que, na assembleia realizada pela sociedade em 20/09/2017, foi estabelecida condição suspensiva para o pagamento dos honorários advocatícios: a alienação de imóvel da associação, condição esta que não foi
implementada
.

Requer, por essas razões, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O terceiro apelante,
JOSÉ JOÃO BERNARDES
(ID 297578073), alegou, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de
fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, uma vez que o Juízo de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, deixou de enfrentar questões relevantes, como a ilegitimidade passiva e a existência de condição suspensiva para exigibilidade da obrigação.

Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova oral, sem justificativa plausível, especialmente quanto ao depoimento pessoal das partes, o que impediu o esclarecimento de fatos controvertidos, em violação aos
arts
. 5º, LV, da CF, e 369 do CPC.

No mérito, defende a ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que não celebrou qualquer contrato individual com o Apelado, nem figurou como parte na ação penal em que se teria dado a prestação dos serviços advocatícios, sendo a responsabilidade atribuída exclusivamente à pessoa jurídica Sociedade Avícola Nova Geração.

Reforça, por fim, a inexigibilidade da obrigação, pois o suposto pagamento dos honorários estava condicionado à venda de imóvel pertencente à sociedade, o que não se concretizou, tornando incabível a cobrança.

Requer, assim, o acolhimento das preliminares, com a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas contrarrazões (ID 297578078), o Apelado se manifestou pelo desprovimento dos recursos.

Os recursos são tempestivos
e preparados (
IDs
298358361, 298358399 e 298365854)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Sustenta o apelante
JOSÉ JOÃO BERNARDES
que a
r.
sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC.

No entanto, a alegação de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses deduzidas em contestação e nos embargos de declaração não subsiste.

A sentença apresenta fundamentação clara e direta, analisando a responsabilidade do recorrente com base nos documentos apresentados, especialmente a ata da assembleia de 20/09/2017. A decisão não está desprovida de motivação, tampouco viola o art. 489 do CPC. O mero inconformismo com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação.

Além disso, ainda que não houvesse clara e expressa manifestação jurisdicional — o que definitivamente não é o caso dos autos —, mesmo assim, não estaria o juízo de origem obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do Código de Processo Civil.

Assim, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1
. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
g.n
)

A motivação da sentença adota a convicção do julgador frente à preponderância da prova e à dicção do direito que entende pertinente à solução da controvérsia.

A
r.
sentença esgotou o conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e deu apropriado desate do caso, sendo certo que o juízo
a quo
analisou as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada
.

VOTO (
PRELIMINAR
) - CERCE
AMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assevera o apelante
JOSÉ JOÃO BERNARDES
que sua defesa foi cerceada, em razão do indeferimento da produção de prova oral e da realização do julgamento antecipado da lide.

No entanto, a preliminar não merece prosperar.

A
presente ação requer unicamente a produção de prova documental e, tendo sido apresentados os documentos necessários, é perfeitamente
possível
a apreciação do feito.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir
aquelas que considerar
inúteis ou protelatórias
”. (
AgRg
no
REsp
nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos requeridos.

No caso em exame, verificando o Magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Nesse contexto
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
–
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são
suficientes.
”

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Enfim, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR) – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O recorrente
JOSÉ JOÃO BERNARDES
invoca o prazo de cinco anos para a cobrança de honorários, sustentando que o termo inicial seria 2013.

Contudo, como ressaltado pelo Magistrado singular na rejeição da referida preliminar, na
r.
sentença, a presente demanda se refere à ação de cobrança de honorários advocatícios, fundada na prestação de serviços advocatícios pelo autor, em defesa contratada pelos réus em um processo criminal, cuja contratação, embora verbal, foi reconhecida na assembleia realizada em 20/09/2017.

Inobstante tal ata da assembleia não contenha cláusula que condicione formalmente o vencimento da obrigação ao encerramento da mencionada demanda criminal, é fato que a defesa do autor se estendeu até o trânsito em julgado, ocorrido em 07/06/2022.

Conforme dispõe o art. 206, § 5º, inciso II, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão referente à cobrança de honorários advocatícios, a contar da conclusão do serviço.

No presente caso, considerando que o trânsito em julgado da ação penal ocorreu em 07/06/2022 e a ação foi proposta em 21/09/2023, verifica-se que foi respeitado o prazo prescricional.

Por essa razão,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Colhe-se dos autos que
MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR
ajuizou ação de cobrança de honorários advocatícios em desfavor de
SOCIEDADE AVÍCOLA NOVA GERAÇÃO, JOSÉ JOÃO BERNARDES, SCILAS FERREIRA BARCELOS, SAMUEL FRANCO DÁLIA JUNIOR, RUBENS JARDIM NOCHI, JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO e ITAMAR MARCONDES NETO
, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade dos associados pessoas
físicas, garantidores
da dívida, como solidários com a devedora principal, com o objetivo de condená-los ao pagamento de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), pelos serviços advocatícios prestados.

Após o devido processo legal, o d. Magistrado singular julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID 297578059):

“(...)

Quanto ao pedido de colheita de depoimento pessoal, re
a
lizado pelo réu JOSÉ JOÃO BERNARDES, entendo que a prova requerida se revela desnecessária para o deslinde da contrové
r
sia.

Conforme se verifica dos autos, a relação jurídica entre as pa
r
tes, a prestação dos serviços advocatícios e o reconhecimento da dívida estão devidamente comprovados por meio da doc
u
mentação acostada, especialmente pela ata de assembleia dat
a
da de 20/09/2017 (ID 129768359), firmada pelos associados da soci
e
dade requerida.

Além disso, a controvérsia posta nos autos é eminentemente de direito e de prova documental já constituída, não se vislu
m
brando a necessidade de produção de prova oral para a form
a
ção do convencimento do juízo, mormente diante do princípio da celeridade processual e da busca pela razoável duração do processo, previstos no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constitu
i
ção Federal.

Assim, rejeito o pedido de produção de prova oral formulado pelo réu José João Bernardes, por se mostrar desnecessária p
a
ra o julgamento da causa.

Os réus José João Bernardes
,
Scilas
Ferreira Barcelos, Samuel Franco Dália Junior e Itamar Marcondes Neto alegam ilegit
i
midade passiva. Contudo, conforme documentos acostados aos autos, especialmente a ata da assembleia da sociedade datada de 20/09/2017, todos participaram do ato no qual reconheceram expressamente a existência do débito e pactuaram nova contr
a
tação, inclusive estipulando o valor do serviço adicional prest
a
do pelo autor.

Assim, ao subscreverem tal documento,
assumiram
voluntari
a
mente a responsabilidade pelo débito, razão pela qual afasto a preliminar.

Rejeito também a preliminar de ausência de interesse process
u
al. Embora os réus aleguem que o pagamento estaria condici
o
nado à venda de imóvel da sociedade, tal condição não foi fo
r
malmente pactuada como cláusula suspensiva, tratando-se de mera expectativa de quitação que não impede a exigibilidade do crédito.

No tocante à alegação de prescrição, razão não
assiste aos
réus.

Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios fu
n
dada em prestação de serviços judiciais realizados pelo autor em defesa dos réus em processo criminal, cuja contratação, e
m
bora verbal, foi reconhecida expressamente em assembleia re
a
lizada em 20/09/2017. Na ocasião, os réus reconheceram a exi
s
tência da dívida, fixaram valores e deliberaram que o pagame
n
to se daria com recursos provenientes da venda de imóvel pe
r
tencente à sociedade.

Ainda que tal ata não contenha cláusula que condicione fo
r
malmente o vencimento da obrigação ao encerramento da ação p
e
nal, é fato incontroverso nos autos que a atuação do autor se estendeu até o trânsito em julgado da ação penal em que patr
o
cinou a defesa dos réus, ocorrido em
07/06/2022
.

Assim, afasto a alegação de prescrição.

A presente ação versa sobre a cobrança de honorários advoc
a
tícios decorrentes de contrato verbal firmado entre o autor e os réus, relativos à atuação do advogado na defesa criminal e em procedimento administrativo ambiental, todos relacionados à Sociedade Avícola Nova Geração.

A controvérsia reside essencialmente na exigibilidade do créd
i
to e na responsabilidade dos réus.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar pr
o
vas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou exti
n
tivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Inicialmente, deve-se destacar que, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94, a prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, ainda que o contrato seja verbal, sendo suficiente, para tanto, a demonstr
a
ção da efetiva prestação de serviços jurídicos. Tal posicion
a
mento é consagrado na jurisprudência pátria, a qual admite a existência de obrigação válida e exigível mesmo quando a co
n
tratação se dá de forma verbal, desde que haja elementos que confirmem a atuação profissional.

No caso dos autos, o autor demonstrou que efetivamente atuou como advogado em favor de alguns dos réus, em especial nas defesas apresentadas na Ação Penal nº 0001140-88.2010.8.11.0082, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Além disso, foi juntada ata de assembleia d
a
tada de 20 de setembro de 2017, na qual os associados da soc
i
ed
a
de reconhecem o débito no valor de
R$ 30.000,00 relativo
à at
u
ação na referida ação penal, além de acordarem novo valor de R$ 3.000,00 por serviços a serem prestados em defesa adm
i
ni
s
trativa perante o IBAMA.

A referida
ata,
devidamente assinada pelos réus, possui força probatória relevante, evidenciando o reconhecimento do débito, ainda que a obrigação tenha sido inicialmente pactuada de fo
r
ma verbal. A alegação de que o pagamento estaria condicion
a
do à venda de imóvel da sociedade não encontra respaldo em cláusula contratual expressa ou em qualquer outra prova d
o
cumental que comprove a existência de condição suspensiva impeditiva da exigibilidade da obrigação.

Por fim, ausente qualquer comprovação de pagamento parcial ou total da quantia discutida, e estando presente o conjunto prob
a
tório necessário à convicção do juízo, restam preenchidos os pressupostos legais para o reconhecimento do direito à r
e
mun
e
ração pleiteada.

O valor pretendido mostra-se proporcional e condizente com os serviços efetivamente prestados pelo profissional.

Sobre o assunto:

(...)
(TJ-MG - AC: 10024082473075001 MG, Relator: Tibúrcio Marques
, Data
de Julgamento: 22/08/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2013).

(...)
(TJ-PR - AC: 6465116 PR 0646511-6, Relator:
Rosene
Arão de Cristo Pereira, Data de Julgamento: 13/04/2010, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 379).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
Marcos
Gattass
Pessoa Junior
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a
)
Condenar os réus
, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)
, a título de honorários advocatícios contratados;

b) O valor deverá ser corrigido monetariamente
pelo IPCA a partir de 20/09/2017 (data da assembleia)
e acrescido de
juros moratórios com base na taxa SELIC a contar da citação
, co
n
forme disciplina da
Lei nº 14.905/2024
.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios sucumbenciais
, que fixo em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
”

Inconformados, os apelantes pugnam pela reforma da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação interpostos
se assemelham e
são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e julgamento conjunto dos referidos apelos, nos termos do princípio da economia processual.

Pois bem.

De proêmio, ressalto que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito do recurso, motivo pelo qual será apreciada a seguir.

É consabido que os contratos de honorários advocatícios são regidos pelo Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994), bem como pelas disposições do Código Civil aplicáveis aos contratos em geral e à prestação de serviços.

Sem delongas, extrai-se dos autos que, no caso em análise, o reconhecimento da dívida e da prestação dos serviços advocatícios
se
encontra
devidamente comprovada
por meio da ata da assembleia realizada em 20/09/2017 (ID 129768359), firmada pelos associados da sociedade requerida. Confira-se:

No presente caso, não há qualquer controvérsia quanto à existência do débito, mas apenas quanto à sua exigibilidade e ao sujeito passivo da obrigação. Contudo, restou demonstrado que os próprios réus, ora apelantes, participaram ativamente da deliberação que reconheceu o crédito do autor, conferindo-lhe respaldo jurídico e legitimando o pleito judicial.

Não obstante os apelantes aleguem suas ilegitimidades para figurarem no polo passivo da demanda, a ata da assembleia comprova que participaram da deliberação em que expressamente reconheceram o débito em favor do autor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de celebrarem
novo ajuste para a atuação do autor em processo administrativo perante o IBAMA, pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao subscreverem a ata,
assumiram
, de forma inequívoca, a corresponsabilidade pela obrigação, atraindo para si o ônus do pagamento.

O documento comprova o reconhecimento espontâneo da dívida pelos réus, tornando-os legitimados passivos na presente demanda.

Afora isso, embora os apelantes aleguem que a pessoa jurídica foi extinta, a análise dos documentos acostados pelos próprios apelantes aos autos da demanda revela que ela apenas foi baixada pelo motivo “omissão contumaz”, na data de 09/02/2015 — situação que não representa o encerramento da
sociedade
, ainda que de forma irregular, mas, sim, a ausência de apresentação de declarações e demonstrativos ao fisco por cinco anos ou mais.

Vale dizer,
que
a extinção da personalidade jurídica ocorre somente ao término do procedimento
dissolutório
, com o respectivo cancelamento da inscrição (Código Civil, art. 51, § 3º).

Logo, constata-se que a pessoa jurídica não foi extinta antes do ajuizamento da ação, não se devendo falar em extinção da presente ação por perda da personalidade jurídica, como requerido pelos apelantes.

Além disso, quando da realização da assembleia, em 2017, a sociedade já se encontrava baixada de forma irregular, o que demonstra o conhecimento dos associados quanto a tal fato, não podendo, agora, utilizarem-se desse fundamento para requerer a extinção da demanda.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
EXECUTADA .
ALEGADA INCAPACIDADE PROCESSUAL DA EMPRESA EXEQUENTE PELA BAIXA DA
INSCRIÇÃO JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA. NÃO ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE OCORRE SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO DE DISSOLUÇÃO, COM O RESPECTIVO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO REGISTRO PRÓPRIO
( CC
, ART. 51, § 3º
) .
PESSOA JURÍDICA BAIXADA DE OFÍCIO POR OMISSÃO CONTUMAZ. HIPÓTESE QUE NÃO PRESUME A DESCONSTITUIÇÃO DE SUA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES.
Decisão
MANTIDA .
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NA HIPÓTESE. R
ECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00307681920228160000
Paranacity
0030768-19.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 30/01/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)
(
g.n
)

“
(...)

Empresa se encontra "baixada" de acordo com o Cadastro nacional da pessoa Jurídica, por omissão contumaz. Possibilidade de se perseguir os bens particulares dos sócios, os quais devem integrar o polo
passivo .
Gratuidade. Questão não pelo juízo 'a quo'. Impossibilidade de análise em segundo grau, pena de supressão de instância. Benesse concedida apenas para fins de interposição deste
recurso .
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2105981-81.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 25/05/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)
(
g.n
)

Outrossim
, quanto à alegação dos apelantes
SAMUEL FRANCO DÁLIA JUNIOR
e
ITAMAR MARCONDES NETO
, de que não devem figurar no polo passivo da ação de cobrança por não serem réus da ação penal objeto da defesa, e de que a mera presença na assembleia de 2017 não os vincula, também não procede.

Os recorrentes constam na ata como membros da associação, participaram da assembleia e subscreveram a ata que reconheceu a dívida. A obrigação, portanto, decorre do reconhecimento voluntário do débito.

A contratação do autor para atuar na ação penal foi realizada pela sociedade, e não pelos réus que respondiam àquela demanda,
tornando tal compromisso de responsabilidade dos associados, como eles mesmos reconheceram
no documento contido no
ID 29757
7444
.

Assim sendo
, os apelantes são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda.

Ainda, os recorrentes afirmam que não há interesse de agir e alegam a inexigibilidade da obrigação, haja vista que, na assembleia, foi estabelecida condição suspensiva para o pagamento dos honorários advocatícios, qual seja, a alienação de imóvel da associação — condição que não se concretizou, tornando incabível a cobrança.

Entretanto, tal alegação também não prospera. Explico.

A previsão de como seria realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratados
se
trata apenas de um ajuste quanto à forma de quitação, não impedindo a exigibilidade do crédito e não podendo ser considerada uma condição suspensiva para o pagamento dos honorários, verba que possui natureza alimentar.

In
casu
, a assembleia apenas indicou a intenção de quitação do débito com recursos provenientes da alienação de bem da associação. Não
há,
na ata, qualquer estipulação expressa de cláusula suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil. Como bem assentado na sentença, a forma de quitação não interfere na exigibilidade da obrigação.

E, caso realmente se tratasse de uma condição suspensiva, a sua imposição geraria uma situação de insegurança jurídica, em desacordo com a boa-fé que deve nortear as relações privadas, já que se passaram mais de sete anos da data d
a
realização da assembleia, sem que tenha sido demonstrado qualquer esforço dos associados para que o referido imóvel fosse efetivamente vendido.

A propósito:

(...)
4
.
Resta evidenciado que a cláusula contratual que condicionou o pagamento dos honorários advocatícios à vontade e ao ilimitado arbítrio apenas dos apelantes/réus, colocando os apelados/autores na condição de meros espectadores, em permanente expectativa da venda do imóvel para, assim, receber a quantia que lhes é devida, não é razoável nem proporcional, além de estar em desacordo com a boa-fé, que deve nortear as relações privadas, conforme preconiza o artigo 113 do Código Civil.
5.
Apelo conhecido e não provido.
”

(TJ-DF 0735899-77 .2022.8.07.0001 1797532, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/01/2024)

Diante de tais considerações, a sentença hostilizada não merece reparos, uma vez que aplicou corretamente o direito ao caso concreto, ao reconhecer a exigibilidade dos honorários contratuais, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Diante do exposto,
rejeito

as preliminares
arguidas e, no mérito,
nego provimento
aos recursos interpostos por
SAMUEL FRANCO DÁLIA JUNIOR, ITAMAR MARCONDES NETO
e
JOSÉ JOÃO BERNARDES
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

No mais, de acordo com o disposto no art. 85, §11º, do CPC,
majoro a condenação em honorários advocatícios

com relação aos apelantes de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento)

sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025